Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PEBAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO MAJORADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. LEGITIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCABÍVEL. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente como incurso na conduta prevista no art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, na forma do § 2o-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal; art. 163, parágrafo único, I do Código Penal; art. 347 do Código Penal, na forma do art. 5o, da Lei no 11.340/2006, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há demonstração da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria para embasar a pronúncia do recorrente, bem como se seria possível desclassificar a conduta de tentativa de feminicídio para lesão corporal ou reconhecer a legítima defesa com a impronúncia ou afastar as qualificadoras consideradas pela sentença de pronúncia e o afastamento dos crimes conexos de dano qualificado e fraude processual, por ausência de materialidade e dolo específico.
III. Razões de decidir
3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, sendo meramente declaratória, na qual o julgador, realizando um Juízo de prelibação, sem adentrar no mérito e entendendo ser admissível a imputação feita na denúncia, a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, o Juízo natural dos crimes dolosos, consumados ou tentados, contra a vida, por mandamento constitucional.
4. Na linha da doutrina e da jurisprudência, para que a sentença de pronúncia seja proferida, à luz do art. 413 do CPP, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. Sendo vedado ao julgador, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas aos tipos penais incriminadores, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
5. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, bem como em provas documentais anexadas, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Para se concluir pela ocorrência de lesão corporal, e não do animus necandi na conduta do recorrente, indispensável que a intenção de lesionar tivesse se apresentado de maneira inequívoca e única, o que não parece ser o caso dos autos, sobretudo diante dos relatos da vítima e das testemunhas, além do estado físico em que se encontrava a ofendida após as agressões.6.1. A absolvição sumária pela legítima defesa só é admissível quando há prova inconteste da excludente de ilicitude, o que não é a hipótese dos autos.
7. A exclusão das qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em tela. A análise detalhada das teses defensivas e qualificadoras cabe ao Tribunal do Júri, juízo natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida, conforme preconizado pelo artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.